Tribunal: TJPA
Processo: 0809928-77.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809928-77.2020.8.14.0000

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

REU: MARIA HELENA BOTELHO DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO LITERAL A LEI. CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

A decisão combatida, tão somente, reconheceu o direito à gratificação de escolaridade sobre parcela do cargo em comissão da ora ré, não havendo qualquer questionamento do ente estatal sobre a forma de calcular a antedita parcela na Apelação, Recurso Especial e Recurso Extraordinário.

2.

Evidenciado que o ente estatal não logrou êxito em demonstrar a violação direta e literal no acórdão impugnado, não se mostra crível que eventual injustiça na sentença permita a rescisão de julgado, especialmente, porque a impugnação dos cálculos da gratificação ora questionada não foi objeto de insurgência em todos os momentos em que se manifestou nos autos, pelo que não há razão para modificação pretendida em sede de ação rescisória.

3.

Ação Rescisória julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribun
al de
Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE
, a Ação Rescisória, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 31 de maio de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
, para rescindir o Acórdão do TJPA proferido no processo n.º 0040170-68.2009.8.14.0301, em face do
MARIA HELENA BOTELHO DE MORAES
.

O autor pontua a tempestividade da ação rescisória com arrimo no art. 975 do CPC, expondo que o direito à rescisão se extingue em 02 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão, ocorrida em 16/10/2018 (ID 377032 – pág. 34).

O Estado do Pará refere que, na ação de origem, a ré alegou que era funcionária pública estadual aposentada e que teria tido direito violado por ato da Secretaria de Estado de Administração–SEAD que, por meio de apostilamento, teria reduzido seus vencimentos ao retirar da base do adicional de escolaridade o vencimento do cargo em comissão, pelo que requereu o pagamento da gratificação escolaridade sobre a parcela do DAS.

Menciona que foi julgado procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, determinando que o Estado do Pará anule o ato de ‘Apostilamento’ feito na Portaria de Aposentadoria da autora, para que esta possa voltar a receber a parcela referente à Gratificação de Escolaridade sobre o cargo em comissão GEP-DAS-012.3.

Houve interposição de apelação com julgamento pelo improvimento.

O Estado indica que o cumprimento de sentença foi processado sob o n.º 0410620-53.2016.8.14.0301, sendo discutida a base de cálculo da gratificação de escolaridade, em que a parte ré entendeu que a vantagem deveria incluir tanto vencimento do cargo em comissão quanto a gratificação de escolaridade, enquanto o Estado sustentou que a gratificação postulada deveria incidir apenas sobre o vencimento do cargo comissionado.

O juízo homologou os cálculos da parte ré, uma vez que sentença exequenda não estabeleceria tal distinção. (ID 3770322 – Pág. 66).

O ente estatal entende que a sentença deve ser rescindida porque a própria jurisprudência da Corte Paraense afasta a incidência da gratificação de escolaridade sobre a gratificação de representação.

Assevera que o Estado foi condenado ao pagamento de “sobre a parcela do cargo em comissão”, sendo questionado sobre a interpretação do que seria essa parcela, porque na decisão rescindenda ela seria a somatória do vencimento com a

gratificação de representação.

Contudo, tal interpretação não pode prosperar por importar em violação de literal disposição normativa.

Ressalta que a servidora pública estadual ocupante de cargo efetivo, e também exerceu cargo em comissão durante certo período, razão pela qual recebia,

além

de

sua

remuneração

referente

ao

cargo

efetivo,

um

adicional relativo ao cargo em comissão, o qual foi incorporado no percentual de 70%.

Pontua que de acordo com o art. 135 da Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único –RJU), certos cargos em comissão possuem sua remuneração composta de duas parcelas distintas, cuja remuneração do cargo em comissão no âmbito da administração pública estadual é composta do vencimento + gratificação de representação, ou seja, o servidor já recebe um adicional por exercer o cargo comissionado.

Enfatiza que, nos termos do art. 140 da Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico Único –RJU), a base de cálculo da gratificação é apenas o vencimento, não podendo o Poder Judiciário ampliar tal base para conceder aumento aos servidores públicos, sendo este fato ocorrido na decisão rescindenda ao incluir na condenação a parcela de representação do cargo comissionado.

Aponta que o fato de a remuneração do cargo em comissão ser composta por uma gratificação significa que, sobre esta parte, não poderia incidir nenhuma outra gratificação, uma vez que tal prática é vedada pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal, indicando que esse dispositivo tem em

por

escopo

impedir

a

incidência

“em

cascata”

dos acréscimos pecuniários concedidos aos servidores públicos, pois importaria em grande oneração

dos

cofres

públicos

e

retirando

qualquer

possibilidade

de

controle

da execução orçamentária dos entes públicos.

Nesse sentindo, o ente Estatal entende que como a lei já previa a

inclusão

de

uma

vantagem

na remuneração dos cargos em comissão, então não poderia a gratificação de escolaridade ser calculada sobre ela, sob pena de violação à regra constitucional.

Menciona que a decisão ora atacada estava apenas dando concretude à sentença condenatória que condenou a Fazenda Pública ao pagamento da gratificação sobre a parcela do DAS, sem determinar a inclusão da parcela de representação. Na verdade, o sentido da decisão era pôr fim a antiga discussão travada nesta Justiça Estadual sobre a possibilidade de pagamento da

gratificação

de escolaridade a ocupantes de cargos em comissão.

Assim, pugna que o acórdão

transitado em julgado viola norma jurídica quando desconsidera que a gratificação de escolaridade incide apenas sobre o vencimento,

e

não

sobre

a

parcela

de

representação,

conforme

se

depreende

dos

arts.

135

e 140 do RJU e, ainda, quando importa em incidência de vantagens pecuniárias umas sobre as outras, em desobediência ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Por esses motivos, requer a concessão de tutela de urgência

para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento final da presente ação rescisória, até o final do julgamento da ação rescisória.

E, no mérito, a confirmação da tutela de urgência concedida, para que sejam os pedidos julgados totalmente procedentes para rescindir a sentença transitada em julgado proferida nos autos do cumprimento de sentença nº

0410620-53.2016.8.14.0301,

por

ter

violado

manifestamente a

norma

jurídica

do

art.

140

do RJU

e

do

art.

37, XIV,

da

CF/88, proferindo

novo

julgamento

em

consonância

com

a jurisprudência

do

STJ

e

do

próprio

TJPA, no

sentido

de

não

ser

devido

o

cálculo

da gratificação de escolaridade sobre a parcela de representação.

Em decisão interlocutória (ID 4007848), deferi os efeitos da tutela formulada na presente ação

rescisória e suspendi a eficácia do Acórdão nº 152.162 até ulterior deliberação.

A patrona da ré habilitou-se aos autos (ID 4461373).

A ré apresentou contestação (ID 4506875) aduzindo que seu direto está consubstanciado no art. 5.º, LIV e LV da Constituição Federal, tendo sido reconhecida na ação a ineficácia do apostilamento realizado de maneira totalmente inconstitucional, pelo que entende não se consubstancia em qualquer fundamento legal autorizador da presente Ação Rescisória.

Assevera que o
decisum
, tão somente, reconheceu o direito de combater o apostilamento abusivo que excluiu do cálculo de sua aposentadoria, a incidência da gratificação de escolaridade sobre a Função Gratificada/DAS.

Pontua que nenhuma das argumentações apresentadas pelo Estado consubstanciam-se em requisitos legais ensejadores da Ação Rescisória estatuídos no Art. 966 do Código de Processo Civil, haja vista que a alegação de violação ao Art. 37, XIV, da Constituição Federal, não pode servir de alicerce à presente ação, vista não ser objeto do Acórdão guerreado.

Ressalta que o Estado do Pará, em sede de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, irresignou-se, tão somente, contra os índices de correção monetária, mantendo-se inerte em relação ao cancelamento do ato ilegal e abusivo contido no apostilamento da Portaria que excluiu do cálculo da aposentadoria, a incidência da gratificação de escolaridade sobre a Função Gratificada/DAS.

Informa que a execução provisória foi convertida em definitiva, homologando os referidos cálculos e refere que, apesar de todas as determinações judiciais impostas, o Estado do Pará jamais cumpriu o contido no
decisum
, e nem mesmo a obrigação acessória que lhe foi imposta (multa por descumprimento de ordem judicial), foi capaz de fazê-lo pagar corretamente os proventos da ora contestante.

Assim, pugna que não estão presentes os pressupostos legais do art.

966 do CPC, autorizadores da Ação Rescisória, razão pela qual pede que seja julgada totalmente improcedente a presente ação, mantendo-se incólume a decisão ora guerreada, bem como todos os efeitos.

Requer ainda, a condenação do Estado ao pagamento de Honorários advocatícios, conforme estabelecido no Art. 85, §3º, I do CPC e demais ônus oriundos da sucumbência.

A Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes eximiu-se de se manifestar na Ação Rescisória, em razão da lide tratar de direito meramente patrimonial, individual e, portanto, disponível, sem qualquer repercussão coletiva que justifique a intervenção.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA RESCISÓRIA

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que a ação deve ser conhecida, uma vez que observado o prazo decadencial de 02 anos, pois, conforme revela a certidão (ID 3770322 - Pág. 34), o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 16/10/2018, tendo sido ajuizada a presente ação rescisória em 06/10/2020.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória passo ao juízo rescindendo.

Cumpre-me indicar as decisões proferidas na origem, no sentido de demonstrar a pretensão da parte ré cuja sentença, na parte dispositiva, estabeleceu:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida,
determinando que o Estado do Pará anule o ato de “Apostilamento” feito na Portaria de Aposentadoria da autora, para que esta possa voltar a receber a parcela referente à Gratificação de Escolaridade sobre o cargo em comissão GEP-DAS-012.3.
CONDENO ainda o réu a proceder o pagamento dos valores retroativos inerentes ao Adicional de Escolaridade suprimido, respeitando-se o prazo prescricional de 05 anos, contados regressivamente a partir do ajuizamento da presente ação, resolvendo o mérito do processo, na forma do artigo 269, I, do Código de Processo Civil.

Estando o feito submetido ao reexame necessário, decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, conforme §1º do artigo 14 da Lei nº 12.016/2009.

Por seu turno, no julgamento da apelação, perante a 2.ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 05 de outubro de 2015, restou, assim, ementado:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. APELAÇÃO DE MARIA HELENA BOTELHO DE MORAES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. ARTIGO 557 CAPUT DO CPC. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NO CONFIGURADA. REDUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR APOSTILAMENTO. INSTAURAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DESTE TJPA. REEXAME NECESSÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL.

1- A interposição de apelação pela autora, antes de encerrada a prestação jurisdicional de primeiro grau, que ainda pendia de julgamento de embargos declaratórios, e não ratificado após a sentença que os resolveu, impõe o reconhecimento da intempestividade do recurso, pois trata-se de diligência imprescindível para sua admissibilidade, conforme exigência do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso a que se nega seguimento. Artigo 557 caput do CPC;

2- O Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo da aço, uma vez que, corroborada a omisso da Lei Complementar nº 44/2003 em relação à responsabilidade pela restituição dos valores descontados nos proventos dos servidores antes da criação do IGEPREV, tem-se que a prática do ato de apostilamento era de competência do ente Estatal. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

3- Em uma análise lógico sistemática, a autora pretende a anulação do ato de apostilamento que, de forma unilateral e ilegal, retirou parcela correspondente a gratificação de escolaridade, incidente sobre o vencimento do cargo em comisso, contrariando decisão do Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, de modo que, em sede de juízo de admissibilidade das condiçes da aço,
os pedidos, além de terem respaldo, in abstracto, na legislação, no encontram óbice, a princípio, no ordenamento jurídico. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada;

4- Com a impetração do Mandado de Segurança em 1997, fora interrompida a prescrição, voltando a correr em 17-11-2008, com a publicação da decisão do mandado de Segurança no Recurso Especial, de modo que, tendo a autora/apelada proposto a presente aço ordinária em 11-9-2009, no há que se falar em prescrição;

5- Os julgados deste TJPA, em absoluta consonância com entendimento do STJ (RMS 16.762/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 384), so uníssonos, no sentido de que, o ato de apostilamento que reduziu a gratificação de escolaridade, torna imprescindível a instauração do devido processo administrativo, tendo em vista que repercute diretamente no interesse da parte, o que verifica-se no ter ocorrido no caso em julgamento;

6- Logo, so improcedentes as alegações do apelante sobre a ausência de direito adquirido ao pagamento da gratificação de escolaridade sobre a parcela do cargo em comisso; inexistência do direito alegado unicamente com base na decisão do Tribunal de Contas do Estado; constitucionalidade e legalidade na atuação da Administração Pública; e desnecessidade de procedimento ou formação de contraditório para regularização da remuneração de servidor, uma vez que todas são rechaçadas com o entendimento pacífico do STJ e deste TJPA;

7- Em Reexame Necessário, determino que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA, a partir da vigência da Lei 11.960/2009, e pelo INPC em relação ao período anterior, sendo o marco inicial da sua contagem a data em que cada parcela deveria ter sido paga, respeitados os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da aço, bem ainda, que os juros moratórios devem incidir a partir da ciência inequívoca da Fazenda Pública, com base nos juros aplicados à caderneta de poupança;

8- Apelação de Maria helena Botelho de Morais a que se nega seguimento, por sua manifesta intempestividade, com fundamento no artigo 557, caput do CPC; Apelação do Estado do Pará conhecido para rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e impossibilidade jurídica do pedido, e no mérito, desprovido, para manter a sentença, que está em consonância com entendimento do STJ e deste TJPA; em Reexame Necessário, determino que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA, a partir da vigência da Lei 11.960/2009, e pelo INPC em relação ao período anterior, sendo o marco inicial da sua contagem a data em que cada parcela deveria ter sido paga, respeitados os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da aço, bem ainda, que os juros moratórios devem incidir a partir da ciência inequívoca da Fazenda Pública, com base nos juros aplicados à caderneta de poupança. No mais, mantida a sentença
.

Posteriormente, restou determinado, na forma do art. 1.030, II, do CPC novo julgamento do recurso para alinhamento aos recursos paradigmas, Tema 810 pelo STF (leading case RE 870.957/SE) e o Tema 905 pelo STJ (leading case RESP 1.495.146-MG), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos e a necessária adequação do caso vertente às teses firmadas, cujo julgado restou assim ementado:

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. AÇO ORDINÁRIA. REDUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE POR APOSTILAMENTO DE PORTARIA DE APOSENTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AOS TERMOS DO RE 870.947 – TEMA 810/STF E RESP 1.495.146-MG – TEMA 905/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC.

1- De acordo com o art. 1.030, II, do CPC, se o acórdão recorrido divergir do entendimento proferido pelas Cortes Superiores, em regime de repercussão geral ou recursos repetitivos, o processo deve ser encaminhado ao órgo julgador para realização de juízo de retratação;

2- Em razão da decisão firmada pelo STF no RE 870.947, julgado sob a sistemática da repercusso geral (tema 810), é inconstitucional a correção monetária com base na caderneta de poupança, sendo inaplicável, neste aspecto, o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97;3- Os consectários devem seguir a sorte do julgado, proferido pelo REsp 1.495.146-MG do STJ (Tema 905) que definiu os seguintes parâmetros para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária: incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009);

4- No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida;

5- Reforma parcial do Acórdo nº.152162, de 14/10/15, apenas no que se refere aos consectários legais, com aplicação dos temas 810 do STF e 905 do STJ

A ação rescisória tem como objetivo suspender a sentença, transitada em julgado, proferida nos autos de cumprimento de sentença n.º 0410620-53.2016.8.14.0301, por violação a norma jurídica do art. 140 do RJU e do art. 37, XIV, da CF/8, pugnando que a gratificação de escolaridade sobre o cargo em comissão incide, tão somente, sobre o vencimento, não atingindo parcela de gratificação de representação.

Observa-se que o Acórdão n.º 152.162/2015 julgou a apelação do Estado do Pará nos seguintes termos: “
Logo, são improcedentes as alegações do apelante sobre a ausência de direito adquirido ao pagamento da gratificação de escolaridade sobre a parcela do cargo em comissão; inexistência do direito alegado unicamente com base na decisão do Tribunal de Contas do Estado; constitucionalidade e legalidade na atuação da Administração Pública; e desnecessidade de procedimento ou formação de contraditório para regularização da remuneração de servidor, uma vez que todas são rechaçadas com o entendimento pacífico do STJ e deste TJPA”.

Nesse sentido, a decisão combatida, tão somente, reconheceu o direito à gratificação de escolaridade sobre parcela do cargo em comissão da ora ré, não havendo qualquer questionamento do ente estatal sobre a forma de calcular a antedita parcela na Apelação, Recurso Especial e Recurso Extraordinário, conforme se dessume das transcrições dos acórdãos colacionados.

Releva pontuar, ainda, que inércia do Estado do Pará também se operou quando da intimação para se manifestar sobre os cálculos na ação, sendo certificada (ID 4506877 - Pág. 1) a ausência de manifestação nos autos, bem como consignado na sentença (ID 4506879) que os cálculos do contador do juízo foram realizados, deixando o executado, ente estatal, deixado de apresentar manifestação, apesar de intimado, ensejando, posteriormente, na conversão da execução provisória em definitiva, homologando os cálculos.

Nessa perspectiva, não se mostra viável o manejo da ação rescisória, com a pretensa alegação de violação literal de disposição normativa, artigos 135 e 140 da Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único – RJU) e art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Isso porque, o ente estatal não logrou êxito em demonstrar a violação direta e literal no acórdão impugnado, não sendo crível que eventual injustiça na sentença permita a rescisão de julgado, especialmente, porque a impugnação dos cálculos da gratificação ora questionada não foi objeto de insurgência em todos os momentos em que se manifestou nos autos, pelo que não há razão para modificação pretendida em sede de ação rescisória.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. COLUSÃO DAS PARTES PARA FRAUDAR A LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória é de todos os sujeitos que figuravam como parte no processo originário.

2. O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda. Na espécie, em nenhum momento o acórdão rescindendo tratou das normas jurídicas suscitadas pelo autor da ação rescisória, tornando-se inviável aferir a ocorrência da suposta violação.

3. Ao fundamentar a ação rescisória na colusão das partes para fraudar a lei, deve o autor comprovar os fatos alegados, sendo insuficiente a ilação sobre fatos não corroborados pelas provas dos autos, como se verifica no caso vertente.

4. Ação rescisória improcedente.

(AR 5.980/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 03/12/2021)

AÇÃO RESCISÓRIA. 1. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO PARCIALMENTE. POSSIBILIDADE. NÃO EXONERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA MULTA PROCESSUAL PREVISTA NO ART. 968, II, CPC/2015. 2. AUSÊNCIA, EM REGRA, DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS ADVOGADOS DA PARTE VENCEDORA NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO, IN CASU. 3. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA QUARTA TURMA DO STJ, NO BOJO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO), NO CAPÍTULO REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE DEVEDORA. TÍTULO JUDICIAL AMBÍGUO, QUE FIXA PERCENTUAL SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR COBRADO E O VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO, SEM DETERMINAR O MOMENTO DE APURAÇÃO. VERIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. VALOR COBRADO A SER APURADO NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO, E NÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR, SOB PENA DE SUBVERTER A FINALIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM ABSOLUTA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI E AFRONTA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 4. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI SOBRE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO ALGUM SOPESADO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE. 5. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 6. AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A dispensa, por força do deferimento parcial do benefício da gratuidade de justiça, do recolhimento prévio do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa - concebido como condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação rescisória -, não exime o autor da ação de responder pela sanção processual prevista no inciso II do art. 968 do CPC/2015, na eventualidade de a presente pretensão rescisória vir a ser julgada improcedente ou inadmissível, por unanimidade de votos. Precedente específico da Segunda Seção do STJ (AR 4.522/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 24/05/2017, DJe 02/08/2017).

2. O advogado da parte vencedora na ação originária não possui, em regra, legitimidade passiva para integrar ação rescisória, porque não detém vínculo jurídico com o objeto litigioso do processo do qual se originou a sentença rescindenda, sendo certo que o direito à verba honorária sucumbencial consubstancia direito autônomo do advogado, que não se confunde com o direito discutido na correlata ação. Eventual pretensão de rescindir a relação jurídica material formada apenas entre o advogado da parte vencedora e o vencido pressupõe que a ação rescisória veicule pedido expresso para a desconstituição desse capítulo do julgado (CPC/2015, art. 966, § 3º), necessariamente amparado em fundamento que autorize rescindir tão somente a condenação da verba sucumbencial. Precedente específico da Segunda Seção do STJ (AR 5.160/RJ (Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/02/2018, DJe 18/04/2018).

3. Como bem acentuado no acórdão rescindendo, é indiscutível que o título executivo - sentença que julgou parcialmente os embargos à execução, no capítulo afeto aos honorários advocatícios -, ao arbitrar os honorários advocatícios em favor do advogado do devedor no percentual de 10% sobre o valor cobrado pelo exequente e aquele reconhecido como efetivamente devido, estabeleceu um critério absolutamente ambíguo, sobretudo porque não esclareceu, como seria de rigor (nesse caso), o momento de apuração do valor pleiteado.

3.1 A execução de título judicial que apresenta manifesta ambiguidade, como se dá em tal circunstância, apenas pode ser viabilizada por meio de idônea e racional interpretação judicial, a qual, sem incorrer em nenhuma modificação de seus termos, apenas especifica a extensão e o exato alcance de seu teor.

3.2 Refoge, a toda evidência, dos contornos do título judicial em comento, atinente aos honorários sucumbenciais ali fixados, a interpretação sustentada pelo ora demandante que, para subsidiar o exorbitante valor indicado (10% sobre mais de dois bilhões de reais), toma como base à apuração a data do trânsito em julgado dos embargos à execução, ou seja, fazendo incidir todos os encargos contratuais, como juros remuneratórios de 4% ao mês, durante todo o período de tramitação da ação (de 1991 a 2003), em interregno em que a própria relação contratual subjacente (estabelecida entre credor e devedor originários) há muito já estava extinta. Pretende o demandante, na qualidade de advogado da devedora, ver-se remunerado pelos honorários sucumbenciais reconhecidos em embargos à execução, julgados parcialmente procedentes, em valor substancialmente superior ao próprio crédito titularizado pelo banco credor, o que, per si, mostra-se de todo inconcebível.

3.3 A interpretação do título judicial almejada pelo demandante subverte completamente a finalidade do processo executivo, fazendo com que o credor, que persegue legitimamente a satisfação de seu crédito, transmude-se para a figura de devedor, unicamente em razão do decurso do tempo de tramitação do feito executivo, em benefício não da parte adversa, mas do advogado desta, o que refoge, minimamente, do princípio da razoabilidade que deve permear as decisões judiciais.

3.4 A única interpretação racional possível a ser dada ao título judicial que, ao conferir parcial procedência aos embargos à execução, fixa (indevidamente) a verba honorária sobre a diferença entre o valor pretendido e aquele efetivamente devido, é a que toma como base à apuração a data do ajuizamento da execução do débito originário, tal como decidiu o acórdão rescindendo na linha da jurisprudência desta Corte de Justiça ali indicada.

3.5 Não há, por parte do acórdão rescindendo, a toda evidência, nenhuma vulneração à coisa julgada, conferindo ao título executivo - cujo teor apresenta-se indiscutivelmente dúbio - não apenas a melhor, mas a única interpretação racional possível capaz de delimitar a exata abrangência de seu teor, destinada a remunerar, por meio dos honorários sucumbenciais, o trabalho do advogado da parte devedora.

3.6 Encontrando-se a teratologia na interpretação vindicada pela parte demandante, e não nos fundamentos adotados pelo acórdão rescindendo, a pretensão de desconstituí-lo, com base em suposta violação literal de lei, afigura-se de toda improcedente.

4. De todo inconcebível o manejo de ação rescisória, sob a tese de violação literal de lei, se a questão - a qual o preceito legal apontado na ação rescisória deveria supostamente regular - não foi objeto de nenhuma deliberação na ação originária.

5. Mesmo no bojo de ação rescisória, afigura-se absolutamente imprópria, segundo as atribuições constitucionais confiadas ao Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de que esta Corte de Justiça delibere sobre a suposta violação de dispositivos constitucionais, de incumbência da Suprema Corte.

6. Ação rescisória conhecida parcialmente e, nessa extensão, julgada improcedente. Extinção do feito, sem julgamento de mérito, em relação aos advogados do Banco do Brasil.

(AR 6.158/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/10/2021, DJe 05/11/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "O Regimento Interno do STJ (art. 34, XVIII) e a jurisprudência desta Corte autorizam o indeferimento liminar da ação rescisória por decisão monocrática do Relator quando manifestamente improcedente o pedido ou quando for esta Corte incompetente para processá-la, como se deu no caso" (AgInt na AR 6.543/DF, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 2/12/2019). Ainda nesse sentido: AgInt na AR 5.347/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019.

2. A decisão da Terceira Turma reconheceu que a doação realizada pelo falecido à esposa respeitou todos os requisitos de validade e eficácia para a conclusão do negócio jurídico, o qual se tornou perfeito, acabado e insuscetível de alteração por lei de direito material posterior, que não poderia retroagir. Concluiu, a partir dessa premissa, que os bens doados ingressaram no patrimônio legal da donatária sem condição ou encargo.

3. Nesse contexto, a parte suscita, para fins de cabimento da presente rescisória (art. 966, V, do CPC/2015), a manifesta violação dos "arts. 544, 2.002, 2.003 e 2.005 do CC/2002", sob o fundamento de que eles imporiam a todos os herdeiros e donatários o ônus de levar à colação os bens recebidos para igualar as legítimas.

4. Ocorre que, no acórdão rescindendo, a TERCEIRA TURMA admitiu, com fundamento nos arts. 2.002 e 2.003 do CC/2002, que os herdeiros necessários e donatários estão obrigados a efetivar a colação.

Apenas entendeu que, no presente caso, tal obrigação não poderia ser imposta ao cônjuge do de cujus, em decorrência da irretroatividade das normas do CC/2002 quanto ao negócio jurídico efetivado sob a vigência do CC/1916, nos termos dos arts. 5º, XXXVI, da CF e 6º da LINDB, dispositivos que não foram indicados como violados na inicial da ação rescisória.

5. Portanto, as normas dos "arts. 544, 2.002, 2.003 e 2.005 do CC/2002", que não cuidam da aplicação da lei no tempo especificamente quanto à consorte casada pelo regime de separação de bens, são flagrantemente insuficientes e inadequados para afastar a aplicação dos "arts. 5º, XXXVI, da CF e 6º da LINDB".

6. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil. Precedentes.

7. Inexistindo manifesta afronta à norma jurídica, torna-se incabível a ação rescisória também porque, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las (AgRg na AR n. 4.754/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/10/2013, DJe 16/10/2013).

8. A manutenção do indeferimento liminar da presente rescisória não passa pelo exame do mérito acerca da retroatividade das normas do CC/2002, sobretudo do encargo legal de colacionar. Apenas deixa claro que (i) o processamento da rescisória é inútil, na medida em que a inicial não contempla como violado nenhum dispositivo que discipline a referida matéria jurídica, decidida no acórdão rescindendo, (ii) o Poder Judiciário não pode suprir o dever da parte de indicar norma adequada para a solução da lide rescisória, e (iii) a afronta literal ao artigo de lei não pode depender de prévio exame de fatos da causa.

9. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na AR 6.382/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 27/09/2021)

Na mesma direção, já decidiu este Tribunal:

AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI - NÃO CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR REJEITADA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I - O Autor não logrou êxito em demonstrar a violação direta e literal a dispositivo de lei, não podendo a afronta ser deduzida a partir de interpretações possíveis, já que tal pretexto é vedado à ação rescisória. A injustiça da sentença não autoriza a rescisão do julgado. II À unanimidade Ação Rescisória julgada improcedente.

(2009.02780210-27, 81.350, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2009-10-20, Publicado em 2009-10-22)

Ante o exposto
, conheço e
julgo
improcedente
a presente ação rescisória, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, mantendo os termos do Acórdão rescindendo, consoante os fundamentos expostos.

Em consequência do resultado, revogo antecipação de tutela (ID 4007848).

Deixo de condenar o autor em custas por se tratar da Fazenda Pública, honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º, I do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 31/05/2022